Tribunal: TJMT
Processo: 1007337-06.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1007337-06.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMA. SRA.
DES
A
. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[DANYARA MESQUITA DE ABREU - CPF: 055.146.529-80 (ADVOGADO), DIONE MARCIOLLI - CPF: 016.159.881-14 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (EMBARGADO), ZULMAR CURZEL - CPF: 415.318.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DAVID - CPF: 515.376.809-00 (ADVOGADO), IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 935.904.661-20 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), MAYLLA TEODORO DE MELO - CPF: 058.220.551-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO – ORDEM DE DESCONTO SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PERIGO DE DANO AFASTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Até que se julgue a exceção de
pr
é
-executividade mostra-se razoável manter a decisão agravada, máxime se a ordem de desconto de 30% dos proventos do executado foi suspensa na origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto porDIONE MARCIOLLI de decisão que, na execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, manteve a constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

Explica que o Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial baseado na Cédula de Crédito Comercial nº 40/0050-3, em montante originário de R$ 26.686,40. Diz que diante do não pagamento foi determinada a penhora de ativos financeiros.

Afirma que os valores bloqueados são oriundos de verbas salarias – de natureza alimentar, razão de impenhorabilidade do valor penhorado, nos termos do art. 833, incisos IV e V do Código de Processo Civil.

Alega que
teve o valor de R$ 3.921,81 (três mil novecentos e vinte e um reais e oitenta e um centavos) bloqueados em sua conta corrente junto ao banco C6 S.A; R$ 5.003,46 (cinco mil e três reais e quarenta e seis centavos) de sua conta poupança junto à Caixa Econômica Federal e R$ 2.035,75 (dois mil e trinta e cinco reais e setenta e cinto centavos) junto à conta corrente do CCLA OURO VERDE MT (SICREDI), totalizando 10.987,63 (dez mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três centavos), por ordem judicial de penhora de ativos financeiros, deixando a autora sem saldo disponível em sua conta bancária
.

Adiciona
que os valores bloqueados na conta da executada junto ao banco C6 e ao Sicredi (CCLA Ouro Verde), Excelência, se trata de verba alimentar, do salário e demais verbas trabalhistas da agravante, verba alimentar destinada a sustentar a recorrente e sua família, especialmente seus dois filhos, Saulo e Erick, que também são dependentes deste valor para sua subsistência.

Anota que
o saldo bloqueado foi transferido à agravante por seu empregador, Condomínio Florais da Mata, para quem trabalha como analista financeira
e que
os valores constantes da conta do Sicredi são valores transferidos pela própria recorrente de sua conta principal, do C6, para uso de despesas domésticas, portanto, são valores também oriundos do salário e verbas trabalhistas. A par disso, defende a impenhorabilidade dos vencimentos; do saldo existente na conta poupança e do pequeno saldo.

Alega que a permanência da decisão comprometerá a manutenção de seu padrão de vida, assim como a subsistência de sua família.

Sustenta, assim, a impenhorabilidade do salário.

Ao final, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do saldo bloqueado em contas de sua titularidade, com o imediato desbloqueio.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 212573662).

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Agravo interposto porDIONE MARCIOLLI de decisão que, na execução de título extrajudicial movida por BANCO DO BRASIL SA, manteve a constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

De início, importante registrar que, nesta mesma sessão de julgamento, foi desprovido o agravo de instrumento nº 1006673-72 interposto contra a mesma decisão agravada
,
sob o fundamento de que a

regra da impenhorabilidade pode ser mitigada no interesse do credor, a fim de permitir apenhora de 30% dos proventos salariais do devedor, com o óbice apenas de ser resguardada quantia mínima suficiente para a sua sobrevivência digna.

De relevo notar que na origem, em que pese ter sido deferida a penhora de 30% do valor dos proventos do aqui executado Dione, verdade é que, após a oposição de Exceção de
Pré
-executividade (Id 143880673), o juízo suspendeu o desconto. Vejamos:

“(...)

Trata-se de pedido de expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA de Juína/MT para realização de desconto mensal em folha de pagamento no percentual de 30% dos proventos do executado Dione
Marciolli
, formulado pela exequente em Id. 142941887.

Verifica-se que o
executado DIONE apresentou Exceção de
Pré
-Executividade
em Id. 143880673 alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, a qual encontra-se no aguardo do prazo para manifestação do exequente.

Assim, postergo a análise do pedido de Id. 142941887, consistente na expedição de ofício à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA de Juína para desconto de 30% (trinta por cento) do valor mensal dos proventos do executado DIONE,
para após análise da Exceção de
Pré
-Executividade.

Consigno que a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em Id 143880673 será analisada em momento oportuno, respeitando o contraditório e ampla defesa.

Decorrido o prazo de intimação do exequente para manifestar-se acerca da Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em Id. 143880673, conclusos para análise da petição.(...)”.

Desse modo, até que seja julgada a exceção, verifica-se que a ordem de desconto de
30% dos proventos
quanto a esse executado acha-se suspensa razão por que se mantém a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de instrumento de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial n. 0000469-32.2016.8.11.0025 movida por BANCO DO BRASIL SA, manteve a constrição de 30% sobre o salário da recorrente.

Explica que o Agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial baseado na Cédula de Crédito Comercial nº 40/0050-3, em montante originário de R$ 26.686,40. Diz que diante do não pagamento foi determinada a penhora de ativos financeiros.

Afirma que os valores bloqueados são oriundos de verbas salarias – de natureza alimentar, razão de impenhorabilidade do valor penhorado, nos termos do art. 833, incisos IV e V do Código de Processo Civil.

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
;”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já consignou que “
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (
REsp.
1806438-DF), o que não ficou demonstrado pela agravante.

Além disso, antes de requerer essa medida excepcionalíssima, o credor deveria buscar a satisfação do débito por meios menos gravosos, como manda o art. 805 do CPC.

Dessa forma, o afastamento da regra geral de impenhorabilidade não se aplica nesta lide.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2º, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido”. (STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/DF;

AgInt
no REsp n. 1035207/SP.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO. Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º”. (TJMT, AI 1002021-46.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-3-2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024
.